Tribunal: TJBA
Processo: 8067303-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067303-13.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA HELENA MATTEDI E SILVA e outros

Advogado(s)
:
ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, FABIOLA SILVA LIMA, ALICE MENEZES DANTAS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C BAIXA DE GRAVAME. PROCEDÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE 5 ANOS. ART. 206, § 5º, I DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL. A PROPOSTA UNILATERAL DE QUITAÇÃO, SEM ACEITE DO CREDOR E EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO NÃO ENSEJA A RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO. ART. 191, DO CC/02. A RENÚNCIA TÁCITA NÃO É QUALQUER POSTURA DO OBRIGADO, MAS AQUELA CONSIDERADA MANIFESTA, PATENTE, EXPLÍCITA, IRREFUTÁVEL E FACILMENTE PERCEPTÍVEL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. STJ E TJBA. SENTENÇA MANTIDA.
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

.